Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SEM COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução.
2. O sistema INFOJUD consiste numa ferramenta que proporciona ao magistrado a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil de partes envolvidas no feito. Trata-se de medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal, razão pela qual só se justifica sua utilização se comprovada exaustão da busca de bens passíveis de constrição por outros meios disponíveis.
3. A instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.